Tribunal: TCU
Processo: 006.310/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1660/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e nos arts. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, e 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo de prestar a seguinte orientação à Secretaria Especial do Esporte/Ministério da Cidadania e de encaminhar cópia desta deliberação ao representante, ao Instituto Emerson Sheik, ao Instituto Daniel Alves e ao Instituto Liderança e/ou Instituto DNA, bem como à Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex, para subsidiar o trabalho que vier a ser realizado em decorrência da Comunicação Plenária do Ministro Vital do Rêgo, na Sessão de 13/4/2022, com vistas à proposição de medidas mais eficazes de controle da formalização de parcerias entre o Poder Público e organizações privadas sem fins lucrativos, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 006.310/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: TC- Processo 006.272/2022-3 (Representação). 1.2. Representante: Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União - MP/TCU, Lucas Rocha Furtado (XXX.106.803-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte - Seesp/MC. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Rodrigo Gomes Valentim, representando Daniel Alves da Silva; Renata Manso Soares (119057/OAB-MG), representando Instituto Daniel Alves; Renata Manso Soares (119057/OAB-MG), representando Instituto DNA. 1.8. Orientação: 1.8.1. comunicar a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania de que cabe ao órgão técnico responsável avaliar, em cada caso, se a entidade de fato atende aos requisitos estabelecidos nos arts. 33 e 34 da Lei 13.019/2014, bem como se não incide nas vedações do art. 39 da referida lei, e que a responsabilidade exclusiva das entidades proponentes pela veracidade das informações prestadas não a exime dessa atribuição, nem permite que tal análise se baseie exclusivamente em informações auto declaratórias.